Tribunal: TJDFT
Processo: 0703326-88.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703326-88.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO CREFISA S.A. APELADO: GONCALO PUCINI D E S P A C H O Trata-se de embargos declaratórios opostos por CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra o acórdão de ID 69658094, o qual negou provimento ao apelo interposto nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos materiais e morais e repetição do indébito, ajuizada por GONCALO PUCINI. Foi facultada vista à parte embargada (ID. 70106143), a qual se manifestou às ID. 70283621. Ato contínuo, o embargante protocola novo recurso de embargos de declaração em IDs 70835156 e 70835157. De outra sorte, apresenta petitório de ID postulando pela “desconsideração e exclusão dos embargos de declaração de id. 70835156 e 70835157, vez que se protocolado de forma equivocada, já que os embargos relativos ao presente recurso foram protocolados em 24/03/2025, através dos ids. 70089093 e 70089095”. Assim, em vista do princípio da singularidade e da, unirrecorribilidade, defiro o desentranhamento dos documentos de IDs 70835156 e 70835157, a fim de considerar unicamente o recurso de embargos de declaração manejados em primeiro lugar. Publique-se; intimem-se. Aguarde-se o julgamento do feito. Brasília – DF, 15 de abril de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator